Tribunal: TJSP
Processo: 2040918-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Perícia contábil - Decisão que fixou os honorários periciais definitivos em R$15.000, a ser rateado entre exequente e executada – Insurgência – Fixação que deve observar, dentre outros critérios, a complexidade da causa, extensão dos trabalhos a serem realizados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Perícia contábil - Decisão que fixou os honorários periciais definitivos em R$15.000, a ser rateado entre exequente e executada – Insurgência – Fixação que deve observar, dentre outros critérios, a complexidade da causa, extensão dos trabalhos a serem realizados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Remuneração que não pode ser excessivamente onerosa, mas também não pode ser irrisória – Necessidade de fixação de honorários provisórios, cujo valor poderá ser majorado, a depender do trabalho realizado pelo expert – Rateio dos honorários periciais pelas partes – Questão preclusa – Pagamento, pelo Estado, da parte da entidade filantrópica, beneficiária da justiça gratuita – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO